Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os termos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios permaneceram os mesmos fixados pela sentença, quais sejam, data da sentença e da citação das rés, respectivamente.
2. Não houve qualquer obscuridade, pois o acórdão claramente dispôs que seriam mantidos os demais termos da sentença recorrida.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.